Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processo : 0709308-57.2017.8.07.0000 DESPACHO Após a conclusão dos autos, a agravada-impetrante peticionou (id. 19036522), informando seus dados bancários para transferência do valor depositado. Assim, considerando o julgamento nos autos (id. 16053302) e tendo em vista o art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como a certidão em id. 17684927, à Secretaria da Câmara para solicitar a transferência do depósito judicial indicado em id. 11259599 – p. 5 para a conta bancária informada pela agravada-impetrante (id. 19036522). Vindo informações da transferência, intime-se e, após, sem manifestação nos autos, arquivem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator